Tribunal: TJSP
Processo: 1529910-34.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529910-34.2018.8.26.0562 - Santos
Apelante: WASHINGTON FREITAS LANA DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18127
Registro: 2020.0000562585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1529910-34.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante WASHINGTON
FREITAS LANA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para a manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos.
Oportunamente, com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529910-34.2018.8.26.0562 - Santos
Apelante: WASHINGTON FREITAS LANA DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18127
Apropriação indébita qualificada – Réu contratado
por empresa terceirizada para prestar serviço para
empresa vítima – Recebimento de container – Bem
que não foi devolvido na empresa-destino –
Acusado procurado, mas não localizado – Dolo
comprovado – Condenação mantida – Pena e
regime prisional corretos – Recurso improvido.
Vistos.
WASHINGTON
FREITAS
LANA
DE
OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi processado e ao final condenado, por
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Leonardo de Mello
Gonçalves, da 4a Vara Criminal da Comarca de Santos, como incurso no art.
168, §1o, inciso III, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 ano, 6
meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 14 dias-
multa, de valor unitário mínimo (fls. 263/273).
Isso porque, no dia 29 de janeiro de 2018, no bairro
da Alemoa, na cidade de Santos, apropriou-se do container de prefixo MRKU
629479-7, pertencente à empresa FIORDE TRANSPORTES E ARMAZÉNS
GERAIS, de que tinha a posse em razão de sua profissão de motorista de
caminhão.
Inconformada apela a Defesa requerendo a reversão
do julgado para absolvição do acusado por insuficiência de provas (fls.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529910-34.2018.8.26.0562 - Santos
Apelante: WASHINGTON FREITAS LANA DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18127
308/317).
Recebido
o
recurso,
vieram
aos
autos
as
contrarrazões (fls. 321/331).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo seu improvimento (fls. 342/349).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Washington
Freitas Lana de Oliveira contra a r. sentença de fls. 263/273, que o condenou,
por infração ao art. 168, §1o, inciso III, do Código Penal, ao cumprimento da
pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto e ao
pagamento de 14 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recursoo, cumpre reconhecer que a condenação era mesmo de rigor.
De fato, o acusado não foi ouvido acerca dos fatos
descritos no boletim de ocorrência de no 855/2018, mas já naquela
oportunidade foi incriminado por Priscilla Mendonça Santos – representante
da empresa-vítima Fiorde Transportes e Armazéns Gerais.
Na verdade, a funcionária esclareceu que o container
de prefixo MRKU 629.479-7 foi coletado carregado da empresa "Brasil
Terminal Portuário", no dia 29/01/2018, pelo caminhão de placas BWU5977
e reboque ACY8588, que era conduzido pelo réu, prestador de serviços para a
empresa "Nova Santos" que, por sua vez, foi contratada pela empresa-vítima.
O trabalho consistia na entrega de carga em um
destino no mesmo dia do carregamento, com outros 3 caminhões da empresa
contratada, que realizavam a mesma tarefa. No dia seguinte o réu, assim

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529910-34.2018.8.26.0562 - Santos
Apelante: WASHINGTON FREITAS LANA DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18127
como os outros três motoristas, deveria ter deixado o container vazio no
terminal de outra empresa (Transtec World Terminais e Logística Ltda), tanto
que entregou o comprovante de recibo de entrega para a empresa-vítima, mas
alguns meses depois constatou-se o desaparecimento do container, e no
documento apresentado pelo acusado havia apenas um horário anotado e
também uma rubrica. Na ocasião, foi estabelecido contato com a empresa
contratante – Nova Santos Agenciamento em Transportes e Logística Ltda – e
também com o réu que, no entanto, não foi localizado (fls. 5).
No mesmo sentido, seguiram as declarações de
Evandro Willian Fabiano – Nova Santos Agenciamento em Transportes e
Logística Ltda – que confirmou ter contratado o apelante como motorista
avulso, para levar o container para descarregamento e depois entregar vazio
na empresa Transtec, mas depois de alguns meses tomou conhecimento de
que o documento entregue pelo réu não cumpria as exigências para
comprovar a devolução e o container havia desaparecido. Acrescentou que
tentou contato com o apelante, mas não o encontrou (fls. 15/17).
A testemunha Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
– representante da empresa Transtec – esclareceu como deveria ser feita a
entrega e recebimento de container vazio, que deveria seguir um
procedimento no sistema que, se eventualmente estiver inoperante, é
substituído por protocolo manual em papel timbrado da empresa, jamais seria
uma folha de papel com um horário anotado, seguido de uma simples rubrica,
conforme aquele entregue pelo réu. Aduziu que o container não foi devolvido
por acusado Washington (fls. 29/31).
Como, então, os policiais civis Helio Toyoda e

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529910-34.2018.8.26.0562 - Santos
Apelante: WASHINGTON FREITAS LANA DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18127
Jucimara Ferreira Cardoso confirmaram a dinâmica dos fatos e que o réu era
proprietário do caminhão e do reboque descritos, esclarecendo que o caso não
foi um fato isolado, porque Washington é suspeito de furtar outros containers
(fls. 36/41), somente por esses elementos já se tinha razoável certeza a
propósito da procedência da ação.
Mas não é só, pois em juízo, agora sob as garantias
do contraditório, o acusado preferiu a revelia (fls. 234 e 236/237), de maneira
que, na verdade, jamais compareceu aos autos para apresentar sua versão dos
fatos, tampouco de desmentir os fortes indícios existentes contra ele.
De qualquer forma, sua responsabilidade restou bem
comprovada pela prova produzida nos autos, pois a representante da empresa-
vítima – Priscilla – voltou a relatar como se deram os fatos, confirmando o
depoimento realizado na delegacia e, inclusive, que o acusado era motorista
da empresa contratada e nessa condição se apropriou do container,
apresentando um recibo de entrega impróprio (arquivo digital no SAJ – fls.
211).
No mesmo sentido foram as declarações da
testemunha Evandro – responsável pela contratação do réu como motorista –
que também ratificou o que disse na fase administrativa, acrescentando que
falou com Washington na época que surgiu a desconfiança e ele negou que
tivesse praticado o crime (arquivo digital no SAJ – fls. 211).
Além disso, a testemunha Marcus Vinicius da
empresa Transtec voltou a dizer que o documento apresentado pelo acusado
destoava completamente do recibo de entrega de recolhimento de containers
vazios (arquivo digital no SAJ – fls. 211).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529910-34.2018.8.26.0562 - Santos
Apelante: WASHINGTON FREITAS LANA DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18127
Esses depoimentos foram corroborados pelos
policiais Hélio e Jucimara, que concluíram que o réu, que não foi localizado,
não entregou o container no seu destino final como fizeram os outros três
motoristas contratados para desempenharem a mesma na tarefa nos mesmos
dias. A policial Jucimara ainda acrescentou que foi verificado que o caminhão
e a carreta utilizados para a realização do frete investigado eram os
usualmente utilizados pelo acusado em seus trabalhos (arquivo digital no
SAJ – fls. 211).
Tudo isso, leva à segura conclusão de que
Washington, depois de obter a posse lícita do container, utilizou o objeto
como se fosse seu, praticando, portanto, o crime de apropriação indébita.
Vale dizer, aquele que obtém a posse precária de
bem móvel em razão de seu emprego, mas depois desaparece e não devolve o
objeto que deveria ter sido entregue em um local previamente determinado e
que tem por praxe emitir recibos específicos (fls. 19/21), pratica o crime do
art. 168, § 1o, inciso III, do Código Penal.
No caso dos autos, é evidente o dolo, pois o acusado
fez desaparecer um container pertencente à empresa Fiorde, em demonstração
inequívoca de que agiu com o chamado animus rem sibi habendi, tanto que
sequer o bem jamais foi localizado.
Diante desse quadro, a condenação era mesmo a
medida que se impunha à correta solução do caso em questão.
No mais, a pena foi estabelecida no mínimo legal,
com acréscimo de 1/6 pela reincidência específica (fls. 91/93) e de mais 1/3
pela qualificadora do § 1o, inciso III, não merecendo qualquer correção.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529910-34.2018.8.26.0562 - Santos
Apelante: WASHINGTON FREITAS LANA DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18127
Por fim, a reincidência específica impede o
deferimento de qualquer benefício, como a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso II, do Código Penal) e a
suspensão condicional da pena (art. 77, inciso I, do Código Penal), tudo
justificando, pelos mesmos motivos, o regime inicial semiaberto para o
cumprimento da pena imposta.
Em suma, correta a r. sentença, o improvimento do
recurso é medida que se impõe.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para a manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos.
Oportunamente, com o trânsito em julgado, expeça-
se mandado de prisão.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR